Tribunal: TJDFT
Processo: 0702399-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. CUMPRIMENTO. DISTRITO FEDERAL. IPREV-DF. IMPUGNAÇÃO. EXECUÇÃO. CONTADORIA JUDICIAL. CÁLCULOS. NÃO IMPUGNADOS. EXCESSO. NÃO DEMONSTRADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS. BASE.VALOR APONTADO COMO EXCESSO DE EXECUÇÃO. QUANTIA IRRISÓRIA. EQUIDADE. FIXAÇÃO. CABIMENTO.
1. Tendo sido apresentado os cálculos pela contadoria judicial, sem oposição das partes e não comprovado o excesso de execução, não prospera a insurgência do agravante.
2. Oferecida resistência à execução de sentença por parte da Fazenda, são devidos os honorários advocatícios em obediência ao princípio da Causalidade. Precedentes STJ e TJDFT e artigo 85 § 7o CPC. 2.1. Tratando-se de impugnação ao cumprimento de sentença, a base de cálculo para a fixação dos honorários de sucumbência deve corresponder ao valor apontado como excesso de execução, e não ao valor total visado no cumprimento de sentença. Precedente. Resultando em quantia irrisória, devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, §§ 1o, 2o e 8o, do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.